Tribunal: STF
Processo: ARE 1596607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o recurso especial pela perda superveniente de objeto, tendo em vista a publicação da Lei Municipal nº 816/2025, que autorizou o Município de Rio Real/BA a reconhecer administrativamente o direito e efetuar pagamentos relativos às verbas discutidas neste processo.
A prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao recurso extraordinário, sendo inviável o seu processamento pela perda superveniente de objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente